Tribunal: TJMT
Processo: 1000043-18.2020.8.11.0007
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000043-18.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 044.845.371-17 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA - CPF: 020.522.651-55 (ADVOGADO), FACULDADE DE ALTA FLORESTA - FAF (RECORRIDO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), UNIFLOR-UNIAO DAS FACULDADES DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 01.330.273/0001-67 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000043-18.2020.8.11.0007

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s):

PATRÍCIA DA SILVA OLIVEIRA

Recorrido(s):

FACULDADE DE ALTA FLORESTA - FAF

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR –FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – DANO MORAL INEXISTENTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – IMPOSSIBILIDADE REFORMA DA SENTENÇA – VEDAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em breve síntese, o presente feito versou acerca da falha na prestação de serviços ao não expedir o diploma da autora de conclusão de curso superior de Ciências Contábeis, mesmo após a colação de grau em 2017.

É de responsabilidade da instituição de ensino a emissão de diploma aos formandos em prazo razoável, a fim de que possam exercer regularmente a profissão para a qual se qualificou.

Havendo o fiel cumprimento das obrigações contratuais pelo aluno, assim como o efetivo cumprimento da grade curricular imposta, é devida a contraprestação pela instituição, no sentido de também cumprir com a obrigação que lhe cabe, de emitir o documento válido.

Porém, o diploma não é documento expedido automaticamente pelas escolas de ensino superior mediante a conclusão do curso pelo aluno. Depende de requerimento, de modo que, para fins de indenização por dano moral pelo atraso na entrega do documento, faz-se necessária a prova do requerimento.

Em análise detida aos autos, observo que
não consta requerimento de emissão do certificado, bem como, registro de tentativa de resolução do conflito de forma administrativa
.

Deste modo, em que pese ser factível a alegação da autora, de que houve atraso na expedição do diploma, não há nos autos a prova do pedido para sua expedição, de modo que não se pode comprovar o atraso mencionado, o que acarreta a improcedência do pedido indenizatório.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

Apelação cível. Ação de indenização. Expedição de diploma. Juntada aos autos pela parte requerida. Perda superveniente do objeto. Indenização por danos morais. Atraso na entrega do diploma. Ausência de requerimento. Atraso não comprovado. Dano moral não caracterizado. Improcedência. Sentença reformada.
Diploma não é documento expedido automaticamente pelas escolas de ensino superior mediante a conclusão do curso pelo aluno. Depende de requerimento, de modo que, para fins de indenização por dano moral pelo atraso na entrega do documento, faz-se necessária a prova do requerimento
. (Apelação, Processo no 0004274-64.2013.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2a Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 29/09/2016)

(TJ-RO - APL: 00042746420138220001 RO 0004274-64.2013.822.0001, Relator: Desembargador Isaias Fonseca Moraes, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 11/10/2016.)
(GRIFEI)

Contudo, a reforma da sentença neste momento revela-se impossível em razão da vedação de
reformatio in pejus
, razão pela qual a sentença proferida permanece mantida por fundamentos diversos.

Recurso conhecido e improvido.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o, NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020